Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703598-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS SOUSA DUARTE MONTE AGRAVADO: COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora DOUGLAS SOUSA DUARTE MONTE, em face da decisão complementada pela análise de embargos de declaração de IDs 68443330/1, proferida nos autos da ação indenizatória c/c indenizatória que determinou que a parte autora promovesse a redistribuição da demanda no juízo da comarca de Valparaíso de Goiás/GO. Em suas razões recursais (ID 68443321), o autor agravante, alega que, apesar de haver documento que erroneamente indica endereço em VALPARAÍSO, trouxe documentos que demonstram que tem residência em Brasília e demonstrou por documentos que coabita com GUILHERME PERES FONSECA. Destaca que, em aplicação do art. 71 do Código Civil, o domicílio é considerado em todas as diversas residências que a pessoa natural tiver. Enfatiza que a a ação originária tem por objetivo a responsabilização da instituição financeira agravada em decorrência de indevida inscrição em cadastro de inadimplentes e a ação foi distribuída no foro do seu domicílio. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, reconhecendo a competência e mantendo o regular prosseguimento do feito em Brasília-DF. Preparo nos Ids. 68443325/6. É o breve relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que há determinação de redistribuição da demanda para comarca vinculada à Tribunal diverso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ante a ausência de citação da ré na origem, dispensa-se a intimação da parte agravada. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora